Tribunal: TJES
Processo: 5006948-21.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006948-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR FABIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ERNANDE TRANCOSO FILHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006948-21.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VITOR FABIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ERNANDE TRANCOSO FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13859523. Contrarrazões no Id. 13859545, não estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto pelo réu (Id. 13859523), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13859508), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Requerido a pagar ao Autor o valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento, correspondentes a 26 meses de inadimplência.” Em sede de embargos, assim restou decidido (Id. 13819097): “Julgo Improcedente o pedido contraposto formulado pela ré em sede de contestação.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que o autor alugou um imóvel para o requerido em 2018. Ocorre que o réu está inadimplente com as despesas de água, luz e IPTU bem como não paga o aluguel desde 26/02/2021. Requereu o pagamento de R$ 16.800,96 referentes aos 26 meses de aluguel não pagos.

O Recorrente/Réu, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de inépcia da inicial, pois a inicial não possui causa de pedir e pedido exposto de maneira abrangente e fundamentada. Impugna o contrato de aluguel juntado pelo autor/recorrido, pois não foi regularmente firmado. Aduz que o autor em nenhum momento apresentou boletos de cobrança e comprovou ser proprietário do imóvel. Alega que é pobre e não possui condições financeiras de sair do imóvel ou quitar seus débitos e é pai de família.

INÉPCIA DA INICIAL

Aduz a recorrente que a petição inicial é inepta, contudo, nos exatos termos do art. 330, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.099/95, não há falar em inépcia da inicial.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor, ora recorrido, alega que o réu, ora recorrente, está há 26 meses sem pagar o aluguel, além de estar inadimplente com as contas de água e luz. Da análise detida do feito, observa-se que o autor/recorrido já ajuizou a ação nº 5010538-74.2021.8.08.0048 para cobrar 15 meses de aluguel, contudo, o juízo extinguiu o feito por incompetência do rito em 2022.

Em que pese o recorrente/réu impugnar o contrato de aluguel Id. 13858431 juntado pelo recorrido/autor e de não haver provas de que o recorrido seria o real proprietário do imóvel onde o recorrente reside, o fato é que no mencionado documento consta os dados pessoais de ambas as partes. Por sua vez, o autor/recorrido juntou contrato de compra e venda no Id. 13859507.

Também não apresentou o recorrente provas de contrato ou de autorização para residir no imóvel, sendo que em contestação ele assume que reside em imóvel ligado a outras residências que o autor possui (Id. 13859496 – Pág. 8). Também não juntou comprovantes de pagamento, sendo que assume não possuir condições financeiras de quitar seus débitos.

Além disso, no processo nº 5010538-74.2021.8.08.0048, extinto por incompetência (Id. 13859484), o recorrente afirmou em audiência que não paga os aluguéis e a conta de luz por divergências com o recorrido sobre o consumo de outros inquilinos, consoante Id. 13859484 - Pág. 4.

Logo, coaduno com o juízo de origem:

Discute-se neste processo se o Requerido deve valores ao Autor a título de aluguel.

Alega o Requerente que locou imóvel para o Requerido, que teria deixado de pagar o aluguel.

O Requerido, por sua vez, afirma que reside imóvel de propriedade de terceiros.

Apesar de o Requerido afirmar que reside em imóvel que não seria locado pelo Autor, não apresentou qualquer prova nesse sentido, como contrato de locação com o suposto proprietário ou mesmo declaração de alguma pessoa indicando que ele residia em seu imóvel.

Deixou, portanto, o Requerido de se desincumbir do seu ônus probatório, na forma do artigo 373, II, CPC.

Além disso, registre-se que, em contestação, o Requerido reconhece que reside em imóvel contíguo aos demais imóveis que o Autor loca para terceiros.

Não bastasse essa circunstância, registre-se que o Autor juntou no ID23001856 contrato de locação em que constam todos os dados do Requerido.

Dessa forma, entendo que restou devidamente comprovada a relação jurídica de locação entre as partes.

Não tendo o Requerido comprovado o pagamento de aluguel, condeno o Requerido a pagar ao Autor o valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento, correspondentes a 26 meses de inadimplência.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o réu/recorrente a pagar R$ 9.600,00 referentes aos aluguéis não pagos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Tendo em vista a atuação dativa da causídica da parte recorrente/ré (Id. 13859511, 13859522 e 13859522), Dra. Jessica Ferreira da Vitória, OAB/ES 36.249, fixo honorários advocatícios em favor desta, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)